Tribunal: TJDFT
Processo: 0711366-74.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL. RENOVAÇÃO SUCESSIVA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO FIXADO NA ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada com base em cédula de crédito bancário com vencimento original em 19/7/2018, julgou improcedente o pedido sob fundamento de prescrição trienal, nos termos do art. 206, §3o, VIII, do Código Civil, c/c o art. 70 do Decreto n. 57.663/1966. O juízo de origem condenou a parte exequente ao pagamento das custas processuais, sem fixação de honorários. Em grau recursal, sustenta o apelante que a obrigação é de trato sucessivo, com vencimento apenas em 12/6/2024, data da última movimentação em conta corrente, em razão de renovações automáticas previstas contratualmente, o que afastaria a prescrição reconhecida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário está prescrita, considerando a possibilidade de prorrogação automática do contrato e a ocorrência de movimentações posteriores à data originalmente pactuada como vencimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é o trienal, previsto no art. 206, §3o, VIII, do Código Civil, e corroborado pelo art. 44 da Lei n. 10.931/2004 e art. 70 do Decreto n. 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra).
4. Consta da cláusula 10 da cédula de crédito bancário a previsão de renovações automáticas e sucessivas do contrato, condicionadas à ausência de manifestação contrária das partes e à adimplência do contratante, o que descaracteriza a data de vencimento original como termo inicial da prescrição.
5. O extrato da conta corrente demonstra movimentações relacionadas ao limite contratado até 12/6/2024, o que caracteriza a ocorrência de renovações contratuais sucessivas e desloca o termo inicial da prescrição para essa data.
6. Conforme entendimento firmado pelo TJDFT, o prazo prescricional, em contratos de cheque especial com prorrogação tácita, tem início na data da última movimentação, sendo irrelevante a ausência de notificação formal de renovação.
7. Considerando que a execução foi ajuizada em 28/8/2024, não transcorreu o prazo prescricional trienal a partir da última movimentação contratual (12/6/2024), razão pela qual não há prescrição a ser reconhecida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A cláusula contratual que prevê a renovação automática da cédula de crédito bancário desloca o termo inicial da prescrição para a data da última movimentação contratual.
2. Em contratos de cheque especial com sucessivas renovações automáticas, o prazo prescricional trienal se inicia na data da última utilização do limite de crédito, e não na data originalmente estipulada para o vencimento.
3. Quando a última movimentação contratual ocorre em data inferior a três anos do ajuizamento da ação, não se configura o decurso do prazo prescricional previsto no art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, §3o, VIII; Decreto no 57.663/1966, art. 70; Lei no 10.931/2004, art. 44.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0702469-46.2018.8.07.0011, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 18.05.2022, DJe 02.06.2022.